Tribunal: TJES
Processo: 5005810-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005810-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ERLANE ALVES SILVA GUIMARAES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno PJe n. 5005810-37.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Estado do Espírito Santo

Agravado
: Erlane Alves Silva Guimarães

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se
de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra
a decisão
proferida pelo
Juízo
da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Erlane Alves Silva Guimarães, que deferiu
a
tutela de urgência
determinando ao
agravante
que promova a contratação da
agravada
no cargo de Assistente Social, conforme previsão do Edital n. 002/2020
.

Nas razões de id. 1759055, o
agravante
alega
que (a) não pode ser determinada a nomeação a título antecipatório, diante de expressa vedação legal do artigo 2-B da Lei n. 9494/97, sendo permitido no máximo a reserva de vagas até o trânsito em julgado da ação, (b) com a contratação da
agravada
, ainda que em caráter precário, o Estado nunca obterá de volta valores eventualmente pagos no caso de improcedência
do pedido
, por se tratar
de
valores de
natureza alimentar e, portanto, irrepetíveis,
(c) o Edital SESA n. 002/2020 visou a formação de cadastro de reserva para contratação emergencial em regime de designação temporária de médico e outros profissionais para enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo coronavírus (COVID-19), (
d
) nem todas as Unidades necessitaram de abertura de novos serviços com acréscimo de contratados, que foi o caso da Superintendência Regional de Saúde de Vitória, unidade para a qual a agravada fez sua inscrição e ficou classificada na
28ª (vigésima oitava) posição
, (
e
) nenhum candidato do cargo de
A
ssistente
S
ocial foi convocado para a assinatura de contrato, sendo que antes da
agravada
existiam 18 candidatos
melhores
classificados na 2ª etapa, havendo o Edital SESA n. 002/2020 perdido sua validade em 03.03.2021, (
f
) já no Edital
n.
00
5
/2021, após o término da vigência do Edital para o qual a agrava
da
participou, formou-se cadastro de reserva com 63 candidatos para o cargo de assistente social, para a Superintendência Regional de Saúde de Vitória, sendo que 5 foram convocados e apenas 1 foi deferido e convocado para a 3ª etapa (assinatura de contrato), em virtude de abertura de serviço no Núcleo Regional de Especialidade de Vitória, (
g
) a contratação de candidato em processo seletivo posterior, após o término da validade do processo seletivo questionado pela parte agravada, não configura preterição capaz de lhe garantir direito à nomeação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir a tutela de urgência.

Informações do Juízo originário no id. 1890064.

Contrarrazões no id. 1956222.

Agravo interno interposto no id. 1956226.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de março de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
A contratação temporária está prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, possuindo caráter excepcional e temporário, não se confundindo com a contratação de servidores efetivos, já que aquela modalidade visa atender necessidades prementes da municipalidade, cuja disponibilidade orçamentária onera a administração por período determinado, sendo a escolha de contratação nessa modalidade uma discricionariedade do gestor público
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 026209000053, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)
.

A
agravada participou do processo seletivo emergencial para o cargo de Assistente Social em designação temporária regido pelo
Edital SESA n. 002/2020, tendo obtido a 28ª (vigésima oitava) posição.

O
agravante,
contudo,

comprovou
que
que a referida seleção
perdeu sua vigência em 03.03.2021, conforme Aviso de Cessação de Efeitos dos Editais SESA ns. 001, 002 e 003/2020, constante no
id.
1759068,
nos seguintes termos:

“
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Torna Público, a CESSAÇÃO DOS EFEITOS, dos Editais nºs 001, 002 e 003/2020, publicados no Diário Oficial do Estado de 03/04/2020, referentes aos Processos Seletivos Simplificados de Contratação Emergencial em Regime de Contratação Temporária, com formação de cadastro de reserva, com finalidade de enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo coronavírus (COVID-19, em virtude de novos Editais em vigor
”.

A publicação de novo edital pela Secretaria de Saúde com a convocação de candidato nele aprovado não gera direito subjetivo de nomeação à agravada, mormente porque a validade do certame era por tempo indeterminado, com contratações submetidas à discricionariedade da Administração.

Além disso,
a agravada demonstrou a convocação de apenas uma candidata aprovada no processo seletivo Edital SESA
n.
005/2020 para lotação na Superintendência Regional de Saúde de Vitória e, mesmo assim, em período posterior à validade do Edital SESA n. 002/2020,
afastando
a tese de preterição.

O
perigo da demora
no caso concreto labora em favor do agravante
em razão do dispêndio mensal do valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) com a contratação da recorrida no cargo de
A
ssistente
S
ocial, sem a existência de necessidade da Administração Pública,
mormente no quadro atual em que os índices de contaminaç
ões e internações pelo Covid-19
tiveram notável melhora no âmbito estadual.

Há que se ressaltar que os referidos processos seletivos foram realizados no contexto d
a pior fase de
enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo Coronavírus, devendo ser privilegiada a discricionariedade administrativa quanto à necessidade de contratação de pessoal em regime de designação temporária, não havendo demonstração de qualquer ilegalidade.

D
iante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de id. 195226.

É como voto.

EMENTA

EMENT
A
:

DIREITO ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL. CESSAÇÃO DE EFEITOS E PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A contratação temporária
(
art. 37, IX da
CF)
possui caráter excepcional, não se
equiparando

à
contratação de servidores efetivos, já que
objetiva o atendimento

de
necessidades
urgentes e transitórias
, cuja disponibilidade orçamentária onera a
A
dministração por período
certo
.

2. A publicação de novo edita
l
de processo seletivo emergencial
pela Secretaria de Saúde, com a convocação d
e
candidato nele aprovado, não gera direito subjetivo de nomeação
à candidata aprovada fora das vagas em seleção com validade expirada, eis que as
contratações
estão
submetidas à discricionariedade da Administração.

3. O perigo da demora no caso concreto labora em favor do
Estado do Espírito Santo
em razão do dispêndio mensal do valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) com a contratação da recorrida no cargo de Assistente Social, sem a existência de necessidade da Administração Pública, mormente no quadro atual em que os índices de contaminaç
ões e internações pelo Covid-19
tiveram notável melhora no âmbito estadual.

4. Agravo de instrumento
conhecido e
provido
.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento
e
dar
-lhe pro
vimento,
julgando prejudicado o agravo interno de id.
1956226
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.